Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0735034-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à executada-agravante, à míngua de comprovação da situação de hipossuficiência. Doravante, o condomínio junta aos autos acordo entabulado entre as partes (id. 45225876), constando na cláusula 5.1 renúncia expressa ao presente recurso, a denotar a desistência pela agravante. Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator